Tribunal: TJMT
Processo: 1013626-57.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013626-57.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (EMBARGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - CPF: 000.319.457-40 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTRO –
REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEIXOU DE CONSIDERAR A DATA CORRETA DO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DOS CONSECTUÁRIOS PREVISTOS NO ART. 523, §1º, DO CPC –
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR AS OMISSÕES APONTADAS PELO STJ COM EFEITO INFRINGENTE AO RECURSO PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ GUILHERME JUNIOR, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, acolheu aos Embargos de Declaração de nº 1013626-57.2021.811.0000, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEIXOU DE CONSIDERAR A DATA CORRETA DO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DOS CONSECTUÁRIOS PREVISTOS NO ART. 523, §1º, DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR AS OMISSÕES APONTADAS PELO STJ COM EFEITO INFRINGENTE AO RECURSO PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE ORIGEM REFORMADA. Verificada a existência de omissão no decisum embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.”
(Id. 296332869)
.

Em suas razões, de Id. 298265866, o embargante sustenta que
“a decisão embargada foi omissa quanto a supressão de instancia, uma vez que a matéria relativa a fixação da data de 20/02/2021 para o termo final da correção monetária e juros do valor da condenação, que serve de base de cálculo para a verba honorária de sucumbência, não foi objeto de análise do Juízo de primeiro grau”

Alega que
“decisão é omissa e contraditória, pois conforme demonstrado nas contrarrazões recursais o juízo de primeiro grau atendeu aos pedidos do agravante, estando, assim, ausente o objeto e o interesse recursal”.

Expõe que
“a decisão judicial transitada em julgado e que fixou a verba honorária sobre o valor da condenação (sendo esta condenação inexistente) no acórdão embargado alterou a base de cálculo, conforme decisão acima transcrita e fixou a verba honorários da sucumbência sobre o valor do proveito econômico.”.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para modificar o acórdão proferido.

Intimado, a parte contrária deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...] Ao interpor o Recurso de Agravo de Instrumento o recorrente/embargante pretendiam a reforma da decisão combatida para determinar que “a base de cálculo para o arbitramento dos honorários de sucumbência, correspondente ao valor da condenação/proveito econômico, equivale ao valor principal da ação monitória (R$ 1.625.852,21), acrescido de correção monetária e juros de mora da data da citação (22/02/2016) até a data do efetivo arbitramento dos honorários de sucumbência (25/02/2021), e não apenas até a data da sentença (28/07/2017)”.

Conforme relatado, o recurso não foi conhecido pelos seguintes motivos:

“Na origem, versam os autos sobre Cumprimento de Sentença proposto pelo agravante Igor Giraldi Faria contra o agravado José Guilherme Junior onde o primeiro pretende receber do segundo o valor de R$. 640.793,84, que seria decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais derivados da ação monitória código 786063, que tramitou pela mesma 4ª. Vara Cível de Rondonópolis-MT.

Citado o agravado depositou em juízo o valor de R$. 358.356,13 (trezentos e cinquenta e oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais e treze centavos) e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo em preliminar a carência da ação proposta com base no artigo 523 do CPC e no mérito a inexistência de decisão exequível, bem como impugnou os cálculos apresentados de forma errônea pelo agravante.

Para evitar constrições indevidas, depositou em garantia do Juízo o valor necessário ao cumprimento, com o objetivo de se ver restituído ao final.

Posteriormente, complementou o depósito inicial na forma da decisão proferida, objeto do presente recurso.

Inicialmente ao analisar as razões da impugnação apresentada, o Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis-MT rejeitou-as e ordenou o prosseguimento da ação com o levantamento do valor depositado (id. 54952369).

O agravado ingressou com Embargos de Declaração (id. 55290116) que foram parcialmente providos para ajustar a majoração dos honorários de 15% para 20%, a incidência dos encargos de juros e correção monetária e afastou a inexistência de condenação (id. 55718477).

Da consulta a decisão agravada (id. 96078958), o Juízo a quo determinou:

(...)

Remeta-se, pois, os autos à Contadoria Judicial para que elabore os cálculos da condenação da seguinte maneira:

- ENCONTRAR O VALOR DA CONDENAÇÃO – Valor principal de R$1.625.852,21 acrescido de correção monetária e juros de mora a partir da citação (22/02/2016) até a data da fixação (28/07/2017).

- ENCONTRAR O VALOR DOS HONORÁRIOS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU – 15% do valor atualizado da condenação.

- ENCONTRAR O VALOR ATUALIZADO DOS HONORÁRIOS – atualizar o valor dos honorários que foram fixados em Primeiro Grau com correção monetária a partir da fixação (28/07/2017) e juros de mora a partir do trânsito em julgado (19/10/2020).

ACRESCER A MAJORAÇÃO DO STJ – sobre o valor atualizado dos honorários, acrescer 20%.

Feito o cálculo, independente de nova conclusão e de manifestação das partes, INTIME-SE o executado para que efetue, em 05 dias, o pagamento do remanescente devido, sobre o qual deverão ser acrescidos multa de 10% e honorários de 10% para fase de execução (ambos calculados apenas sobre a diferença não depositada).

(...)

Desse modo, percebe-se que o douto julgador singular, atendeu o pleito realizado nesta instância.

Como cediço, a admissibilidade dos recursos subordina-se a determinados pressupostos, dentre eles, o interesse que é caracterizado como requisito subjetivo de admissibilidade do recurso.

Nessa linha, o interesse recursal resulta da conjugação de dois fatores, quais sejam: a utilidade do provimento invocado para atingir um resultado mais vantajoso da decisão recorrida e a necessidade da utilização do recurso aviado para atingir tal finalidade/vantagem.

Sobre o interesse recursal, define o processualista Araken de Assis:

"O interesse em impugnar os atos decisórios acudirá ao recorrente quando visar à obtenção de situação mais favorável do que a plasmada no ato sujeito ao recurso e, para atingir semelhante finalidade, a via recursal se mostrar caminho necessário." (in Manual dos Recursos, 2ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 158)

Do mesmo modo, leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

"Também para recorrer se exige a condição do interesse, tal como se dá com a propositura da ação. 'O que justifica o recurso é o prejuízo, ou gravame, que a parte sofreu com a sentença'. Só o vencido, destarte, no todo ou em parte, tem interesse para interpor recurso (art. 499)" (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 25ª edição, Forense, pág. 554).

Assim, entendo que não se pode chegar à outra conclusão senão a de que a parte agravante não possui interesse em recorrer, uma vez que inexiste prejudicialidade na decisão interlocutória combatida, pois, como visto – o Juiz a quo já atendeu os reclamos da parte recorrente.

Por essa razão, ausente qualquer lesividade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Por fim, esclareço que o art. 932, III, do CPC permite que o relator, a qualquer instante, não conheça do recurso quando constatar manifesta sua inadmissibilidade, prejudicialidade ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, in verbis:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

Com tais fundamentos, em decisão monocrática, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, fundado no artigo 932, III, do CPC, ante sua manifesta inadmissibilidade.” (id. 108663988).

Feitas estas elucidações, prossigo para adentrar as omissões indicadas pelo c. STJ, objeto do recurso de embargos de declaração, apontadas pelo embargante, quais sejam:

"a. Determinar que a base de cálculo para o arbitramento dos honorários de sucumbência, correspondente ao valor da condenação/proveito econômico, equivale ao valor principal da ação monitória (R$ 1.625.852,21), acrescido de correção monetária e juros de mora da data da citacã (22/02/2016) até a data do efetiun arhitramento dos honorários de sucumbência (25/02/2021), e não apenas até a data da sentença (28/07/2017).

b. Determinar que a multa de dez por cento e, também, dos honorários de advogado de dez por cento, previstos nos artigos 523, § 1°, do Código de Processo Civil, devem incidir sobre o montante integral da dívida executada, haja vista a ausência de pagamento voluntário na hipótese."

Pois bem.

Nas hipóteses em que não houver condenação expressa, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser fixados com base no valor econômico obtido pela parte vencedora na demanda.

Tal entendimento decorre da interpretação sistemática do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil de 2015, o qual estabelece os critérios para o arbitramento dos honorários de sucumbência, inclusive quanto à base de cálculo, verbis:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

No caso concreto, tendo a parte representada pelo advogado do exequente logrado êxito na demanda, por meio do acolhimento de seus embargos monitórios, o proveito econômico obtido, parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, corresponde ao valor que lhe era exigido pelo executado na petição inicial da ação monitória.

Nesse passo, é acertado o posicionamento adotado pelo juízo de origem, apontando que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, a qual, nos termos do título executivo judicial (sentença), deve ser atualizada com a incidência de correção monetária e juros de mora a contar da data da citação.

Assim, as correções monetárias e juros devem incidir da data de citação até a data de arbitramento, conforme orientação do STJ (v.g. AgInt nos Edcl no AResp nº 994.315/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 29/10/2019; Edcl no Resp nº 1402666/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24/04/2018; Edcl no AgRg no REsp nª 1563325/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21/02/2017).

Assim, com razão o embargante, em requerer que o juízo de primeiro grau determine a Contadoria Judicial que proceda com os cálculos de atualização monetária e juros de mora da data de citação (22/02/2016) até a data do seu arbitramento em 25 de fevereiro de 2021.

Sobre a incidência dos consectários legais previstos no art. 523, § 1º, do CPC, também lhe assiste razão o embargante, haja vista que intimada para tanto, o embargado não procedeu ao pagamento voluntário do valor exequendo.

Assim, impõe-se a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios, igualmente fixados em 10%, nos termos do art. 523, §1º, do Código de Processo Civil, sobre o valor integral da dívida executada, em razão da inércia do devedor e da ausência de pagamento voluntário no prazo legal.

Desse modo, ficam aclarados os pontos indicados no Recurso Especial nº 2017410-MT e, por consequência, considerando a análise dos autos, aplico os efeitos modificativos, para dar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Por fim, advirto a reiteração de teses aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações, ACOLHO os embargos declaratórios para sanar as omissões apontadas, em atenção a determinação do Recurso Especial nº 2017410-MT, no sentido de dar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento e determinar a reforma da decisão atacada para determinar a remessa dos autos à contadoria judicial a fim de que elabore cálculo do valor exequendo, considerando que a base de cálculo para o arbitramento dos honorários de sucumbência, corresponda ao valor da condenação, acrescido de correção monetária e juros de mora da data da citação (22/02/2016) até a data do efetivo arbitramento dos honorários de sucumbência (25/02/2021), bem como a incidência da multa de dez por cento e, também, dos honorários de advogado de dez por cento, previstos nos artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, sobre o montante integral da dívida executada.”

Como visto, a controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás, para se configurar a contradição no acórdão exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, o que não se verifica na hipótese, pois o
entendimento divergente adotado por outros órgãos julgadores encerra mera contradição externa,
que não autoriza a interposição de embargos de declaração (EDcl. no REsp nº 1.388.682-RS, Rel. Min. Regina Helena Costa).

Por fim, o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas de que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025